Tribunal: TJSP
Processo: 2154560-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – O cumprimento de sentença orienta-se pelo título judicial - Descumprimento da determinação judicial pela agravada – Possibilidade da conversão da obrigação em perdas e danos – Determinação da apresentação de propostas pela agravante – Inteligência do art. 816 do CPC/2015 – Recurso desprovido.